Tribunal: TJSP
Processo: 2178893-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – insurgência pugnando pela revogação de benefício da justiça gratuita – ausência de demonstração da alteração da capacidade financeira da agravada aplicação do art. 98, §3o do CPC – benesse mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178893-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CAAYEMBE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é agravada MARIA
JOSÉ LACERDA RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Inst.:
2178893-81.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante:
CAAYEMBE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
Agravada:
MARIA JOSÉ LACERDA RODRIGUES
Agravo de Instrumento
insurgência pugnando pela
revogação de benefício da justiça gratuita ausência de
demonstração da alteração da capacidade financeira da
agravada aplicação do art. 98, §3o do CPC benesse mantida
Recurso não provido.
VOTO No 29.006
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão
de fls. , que em autos de ação declaratória c.c. reparação por danos materiais
e morais, ora em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de
revogação dos benefícios da justiça gratuita concedido à executada.

Alega a agravante, em breve síntese, que a
Agravada auferiu patrimônio considerável desde a concessão da justiça
gratuita, não mais fazendo jus, sob pena de violar o próprio instituto da justiça
gratuita, em especial porque, o valor correspondente aos honorários
sucumbenciais (R$ 3.578,63) não causada à Agravante qualquer prejuízo,
principalmente pois já adquiriu patrimônio de R$ 75.295,44 pela indenização
proposta, além de ter auferido rendimentos de R$ 41.950,00 no ano de 2019
(considerando os rendimentos tributáveis e os não tributáveis), o que
corresponde a R$ 3.500,00 por mês, o que mais uma vez evidencia a
capacidade de pagamento do valor do débito objeto deste cumprimento. Por
fim, a declaração de renda anexa demonstra que a Agravada detém patrimônio
de R$ 235.000,00. Assim, pugna pela revogação dos benefícios da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuita concedidos a agravada.
Recurso
processado,
sem
efeito
suspensivo,
recolhido o preparo.
Não houve intimação da parte contraria para
apresentar contraminuta e dispensadas as informações por tratar-se de
matéria estritamente de direito.
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
Com efeito, estabelece o art. 5o, LXXIV, da
Constituição da República, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem
insuficiência
de recursos ;" (grifamos)
Por sua vez, o artigo 98, do Código de Processo Civil
de 2015, com claríssima redação, dispõe expressamente que:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou
estrangeira,
com insuficiência
de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais
e os honorários
advocatícios
tem direito à gratuidade da justiça, na
forma da lei.”
No caso em testilha, o benefício foi concedido na
fase de conhecimento à agravada e apesar das alegações do agravante, não
logrou comprovar a alteração da capacidade financeira da agravada a ensejar
a revogação da benesse, conforme exige o §3o do art 98 do CPC e do art. 7o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei 1.060/50:
“ Art. 98 §3o - Vencido o beneficiário,
as obrigações
decorrentes

de
sua
sucumbência

ficarão
sob
condição suspensiva de exigibilidade
e somente
poderão ser executadas
se, nos 5 (cinco) anos
subsequentes
ao trânsito em julgado da decisão que
as certificou, o credor demonstrar que deixou de
existir a situação de insuficiência
de recursos que
justificou a concessão de gratuidade , extinguindo-se,

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
Art. 7o. A parte contrária poderá, em qualquer fase da
lide, requerer a revogação dos benefícios de
assistência,
desde que prove a inexistência
ou o
desaparecimento
dos requisitos essenciais à sua
concessão .”
Isto porque, consoante se depreende da cópia da
declaração de imposto de renda da agravada (fls. 12/19), o seu único
patrimônio é constituído pelo imóvel adquirido da agravante, antes mesmo do
ajuizamento da presente demanda, no mais, os rendimentos ali constantes não
afastam a presunção de hipossuficiência, logo, não restou comprovada a
alteração da situação financeira da agravada, capaz a ensejar a revogação da
benesse.
Aliás, em que pese as alegações do agravante, sua
irresignação não merece prosperar, haja vista que o valor depositado pelo
Agravante não tem o condão de alterar a situação econômica da Agravada, pois
se trata de crédito eventual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A despeito do montante considerável, R$ 75.295,44,
tal valor não pode ser considerado como acréscimo patrimonial, mas tão-
somente como reposição já que trata-se de mera restituição dos valores pagos
pela aquisição do imóvel objeto da lide.
Com efeito, a situação econômica da Agravada é
resultado de um conjunto de situações pessoais, familiares e, inclusive, sociais,
circunstâncias estas que o depósito noticiado não tem o condão de modificar,
mas tão somente de amainar.
Neste sentido já se posicionou este Tribunal em
caso semelhante:
"APELAÇÃO.

CUMPRIMENTO

DE
SENTENÇA.

Pretensão do exequente de revogação dos benefícios
da Justiça Gratuita anteriormente
deferidos aos
executados
e satisfação de crédito no valor de R$
1.000,00 a título de honorários sucumbenciais,

fixados nos autos da ação de conhecimento.

Sentença de extinção. Inconformismo.
Documentos

apresentados
pelo exequente que não demonstram

alteração na situação fática dos executados
após a
concessão
do
benefício
nos
autos
principais.
Inteligência
dos §2o e §3o do art. 98 do CPC/2015.
Propriedade

de
veículos
automotores,

pelos
executados,
que não ilustra melhora em suas
condições financeiras,
permanecendo
suspensa a
exigibilidade
da verba honorária. Decisão confirmada.

NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO."
(TJSP;
Apelação Cível 0006628-11.2019.8.26.0302;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(a): Viviani Nicolau; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Foro de Jaú - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:

10/06/2020;

Data
de
Registro:
10/06/2020)
EXECUÇÃO
DE HONORÁRIOS

REVOGAÇÃO

DOS BENEFÍCIOS
DA GRATUIDADE
DE JUSTIÇA -
AUSÊNCIA

DE
COMPROVAÇÃO

DE
MODIFICAÇÃO
DA SITUAÇÃO
ECONÔMICA
DA
PARTE - INEXIGIBILIDADE
DO TÍTULO. Pretensão
da Fazenda Pública Estadual em executar honorários
advocatícios

Não junta nenhuma prova para
revogação dos benefícios da justiça gratuita dos
executados.
Nos termos do art. 98, § 3o, do
CPC/2015, o direito de cobrança dos ônus sucumbenciais
só ressurge com a mudança da
situação econômica do devedor, que torne possível o
pagamento das custas e dos honorários - Ausente
pedido para revogação da benesse da gratuidade ou
a prova da mudança da situação econômica dos
executados
Agravantes
e a própria Fazenda fazem
prova de que os executados
gozam de gratuidade de
justiça Assim, incabível a instauração
do processo
executivo, ante a falta de exigibilidade
do título

Necessária
extinção
da
execução.
Decisão
reformada.
Recurso
provido. (TJSP;

Agravo
de
Instrumento

2271057-02.2019.8.26.0000;

Relator
(a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes
- 2a Vara de Fazenda Pública; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Julgamento:
27/04/2020;
Data de Registro:
27/04/2020)
Assim temos como certo que, não comprovado que
a agravada possui rendimentos significativos ou que tenha havido alteração de
sua capacidade econômica, impõe-se a manutenção da r. decisão recorrida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator